Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. SERVIDOR QUE RESIDE EM ANAPÓLIS-GO. AUXÍLIO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal/recorrente, insurge-se contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “a) declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração da autora, sem necessidade de apresentação dos bilhetes; b) determinar ao réu que realize o respectivo implemento do benefício ora vindicado nos vencimentos do demandante; e c) para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos não pagos até janeiro de 2021, na importância somada de R$ 2.415,62 (dois mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), montante a ser acrescido ainda das parcelas que se vencerem no curso da demanda até o efetivo implemento do benefício nos vencimentos do autor. A correção monetária se dará, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir da citação.”.

3. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (ar. 107 da LC 840/2011).

4. No presente caso, o recorrido afirma que mesmo que utilizasse veículo próprio, tem o direito de receber o auxílio transporte e possui interesse em recebê-lo.

5. A intermitência do serviço de transporte coletivo oferecido pelo Poder Público, que impede o servidor de cumprir com disciplina a sua jornada de trabalho, é motivo suficiente para que se permita a utilização de veículo particular e, ainda assim, seja devido o auxílio-transporte, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para o pagamento do benefício.

6. Ademais, inexiste, nos artigos 107 e 110 da Lei Complementar 840/2011, qualquer determinação que demande a apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do benefício. Assim, o não recebimento, de forma integral do benefício concedido ao servidor por não cumprir exigências administrativas do órgão em que está lotado mostra-se abusiva, tendo em vista a supremacia da lei perante às demais normas administrativas.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.